Tribunal: TJDFT
Processo: 0705607-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Responsabilidade civil. Estupro de vulnerável praticado por motorista cadastrado em plataforma de transporte. Inexistência de relação de consumo. Ato praticado fora do âmbito do serviço. Ausência de nexo de causalidade entre o fato e as atividades da empresa ou do locador do veículo.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes o pedido de condenação solidária do locador de veículo e de empresa de transporte por aplicativo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa de transporte por aplicativo responde objetivamente pelos danos decorrentes de crime praticado por motorista cadastrado fora do uso da plataforma; (ii) estabelecer se o locador do veículo utilizado no crime incorre em responsabilidade civil por culpa in eligendo, diante da ausência de verificação da idoneidade do locatário.
III. Razões De Decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso, pois inexiste relação de consumo entre a vítima e a empresa de transporte, já que o crime ocorreu fora do contexto de utilização dos serviços do aplicativo.
4. O autor do crime, embora cadastrado como motorista, abordou a vítima em via pública sem uso da plataforma, passando-se por policial, em ato autônomo e desvinculado da atividade de transporte, inexistindo nexo causal entre a conduta empresarial e o evento lesivo.
5. O simples cadastro do agressor como motorista não constitui causa ou fator determinante do ilícito, nem implica falha na prestação do serviço, pois o crime não decorreu de corrida intermediada pela empresa.
6. Não há responsabilidade civil do locador do veículo, porquanto o contrato de locação visava uso lícito (transporte de passageiros) e o ato criminoso foi doloso, desvinculado da finalidade contratual.
7. A eventual falta de verificação de antecedentes do locatário não tem relação causal direta com o crime, que poderia ocorrer independentemente do veículo, afastando a culpa in eligendo e o dever de indenizar
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A empresa de transporte por aplicativo não responde objetivamente por crime praticado por motorista cadastrado fora do uso da plataforma e sem vínculo contratual com a vítima. 2. O locador do veículo utilizado na prática criminosa não responde civilmente quando o ato ilícito é doloso e desvinculado da finalidade contratual da locação. 3. A ausência de verificação de antecedentes do motorista ou do locatário não configura, por si só, nexo causal apto a gerar responsabilidade civil quando o evento danoso é alheio à atividade contratada.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 186; CPC, art. 85, §11, e art. 98, §3o; CDC, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 2681739 / SP- Ministro RAUL ARAÚJO - QUARTA TURMA - DJEN 20/12/2024. STJ - REsp 2212856 / GO - Ministro MOURA RIBEIRO - TERCEIRA TURMA - DJEN 15/08/2025.